Tribunal: TJPA
Processo: 0006624-85.2009.8.14.0301
Classe: Apelação Cível
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10548 - Decretação de Ofício
Data de julgamento: 2020-08-11

Inteiro teor:
ACÓRDÃO
PROCESSO N° 0006624-85.2009.814.0301
Órgão Julgador: 1ª Turma de Direito Público
Recurso:
APELAÇÃO CÍVEL
Apelante:
MUNICÍPIO DE BELÉM
Procuradora Municipal: Brenda Queiroz Jatene
Apelado:
WILSON C. MAGALHÃES
Relatora:
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN
EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. JUÍZO DE CONFORMIDADE. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ART. 1030, II, DO CPC/15. JUÍZO DE RETRATAÇÃO DO COLEGIADO. ADEQUAÇÃO DO JULGADO AO ENTENDIMENTO FIRMADO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA NO JULGAMENTO DO RESP 1.658.517/PA, SOB A SISTEMÁTICA DE RECURSOS REPETITIVOS. PRESCRIÇÃO ORIGINÁRIA. NÃO CONFIGURADA.

JUÍZO DE RETRATAÇÃO. ART. 1.030, II, CPC. TEMA 980 DO STJ.
EXERCENDO O JUÍZO DE RETRATAÇÃO E DE ADEQUAÇÃO DA DECISÃO COLEGIADA AO JULGAMENTO PARADIGMA, CONHEÇO E DOU PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO PARA REFORMAR OS ACÓRDÃOS, AFASTANDO A PRESCRIÇÃO ORIGINÁRIA DO EXERCÍCIO DE 2004. À UNANIMIDADE.
1. Conforme o Tema 980 do Superior Tribunal de Justiça, o termo inicial do prazo prescricional da cobrança judicial do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU inicia-se no dia seguinte à data estipulada para o vencimento da exação e o parcelamento de ofício da dívida tributária não configura causa interruptiva da prescrição, tendo em vista a ausência de anuência do contribuinte.
2
.
Verificada a divergência entre os acórdãos impugnados e o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp 1.658.517-PA (Tema 980), em regime de recurso repetitivo, exerço o juízo de retratação, nos termos do inciso II, do art. 1.030, do CPC, para afastar a prescrição originária, reformando a decisão
.
3. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E PROVIDO PARA REFORMAR A SENTENÇA
, afastando a prescrição do débito de IPTU do ano de 2004, e determinar o regular prosseguimento da execução fiscal referente aos créditos tributários dos anos de 2004 a 2008.

À UNANIMIDADE.
ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos.

ACORDAM
os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
por unanimidade, no exercício do juízo de retração, recurso de Apelação conhecido e provido para

reformar a decisão quanto a decretação da prescrição originária
, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

21ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público deste E. Tribunal de Justiça.

Belém (PA), 27 de julho de 2020.
Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN
Relatora
RELATÓRIO

Trata-se de
NOVO JULGAMENTO,
em atenção à análise de conformidade determinada pela Vice-Presidência deste E. Tribunal, com o fim de adequação do julgamento do recurso de
Apelação
oposto pelo
Município de Belém
ao entendimento firmado pelo C. STJ ao Tema 980 (REsp. 1.658.517-PA), para possível exercício de juízo de retratação, nos termos do art. 1.030, II do CPC.

O recurso de
Apelação Cível
foi

interposto pelo
MUNICÍPIO DE BELÉM
,
em face de sentença exarada pelo Juízo da 5ª Vara de Execução Fiscal da Comarca de Belém
,
nos autos da
Ação de EXECUÇÃO FISCAL
(proc. n°
000
6624
-
85.2009.814.0301), ajuizada contra
WILSON C. MAGALHÃES
, que visava a cobrança de créditos de IPTU relativo aos exercícios de 2004 a 2008, tendo a magistrada singular julgado extinta a execução fiscal, declarando a ocorrência de prescrição originária do exercício de 2004 e a intercorrente sobre os exercícios de 2005 a 2008
.

O
MUNICÍPIO DE BELÉM
interpôs recurso de
APELAÇÃO
, pugnando pela reforma da decisão, argumentando, em síntese,
[1]
a não caracterização da prescrição originária do crédito tributário;
[2]

a inocorrência da prescrição intercorrente
, alegando a necessidade de oitiva prévia da Fazenda Pública, com no art. 40, §4° da LEF;
[3]
a necessidade de intimação pessoal do Município de Belém, em atenção ao disposto no artigo 25 da LEF (Lei de Execução Fiscal). Ao final, requereu o conhecimento e o provimento do recurso par reformar integralmente a sentença de primeiro grau.

O recurso foi recebido no duplo efeito, conforme despacho
.

O feito foi distribuído ao Exmo. Desembargador Ricardo Ferreira Nunes, tendo o Relator proferido
decisão monocrática
(fls. 30/33), conhecendo e dando parcial provimento ao recurso, para fins de reformar parcialmente a sentença
,
mantendo a prescrição originária do exercício de 2004, modificando a decisão, para afastar a decretação da prescrição intercorrente dos exercícios de 2005 a 2008
.

O
MUNICÍPIO DE BELÉM
interpôs
AGRAVO INTERNO
contra a decisão monocrática do relator, alegando a inocorrência da prescrição do crédito tributário, requerendo o prosseguimento do feito executivo
.

A Câmara julgadora à época prolatou o
Acórdão n° 146
.
463
conhecendo e negando provimento ao recurso, mantendo integralmente os termos da decisão
.

O
Município de Belém
interpôs
Embargos de Declaração com Efeitos Modificativos,
alegando omissão e contradição no julgado. A Câmara julgadora prolatou o
Acórdão 149.025
, conhecendo e negando provimento ao recurso.

O
Município de Belém
interpôs
RECURSO ESPECIAL
, em face dos citados
ACÓRDÃOS nº 146
.
463 e 149.025
,
inconformado com a decisão que declarou a ocorrência da
prescrição originária
sobre
o exercício de 2004
, alegando a propositura da ação dentro do prazo legal.

Não foram ofertadas contrarrazões ao Recurso Especial oposto, confirme certidão
.

A Coordenadoria de Recursos Extraordinários e Especiais, através de
decisão proferida pelo Presidente deste E. Tribunal
, à época, o Exmo. Des. Constantino Augusto Guerreiro,
determinou a suspensão do presente recurso,
a fim de aguardar o julgamento do Resp nº 1.297.599/PA.

Considerando as teses fixadas pelo Superior Tribunal de Justiça, na sistemática dos recursos repetitivos, a Vice-Presidência deste E. Tribunal,
determinou o retorno dos autos à Turma Julgadora para juízo de adequação
do(s) acórdão(s) guerreado(s) às teses firmadas pelo Superior Tribunal de Justiça, a quando do
julgamento do REsp 1.658.517/PA - Tema 980.

Coube-me a relatoria do feito por redistribuição.

Tendo em vista o relatado,
apresento o processo para novo julgamento
.

É o relatório.
VOTO

Trata-se de
Novo Julgamento
, em atenção à sistemática de recursos repetitivos, prevista no art. 1.030, II, do CPC, a fim de adequar os
Acórdão nº 146.463 e 149.025
, ao entendimento firmado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do
REsp nº 1.658.517/PA
(Tema 780 STJ).

No caso, as ementas dos Acórdãos guerreados antes mencionados têm o seguinte teor:
¿EMENTA: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL. COBRANÇA DE IPTU. PRESCRIÇÃO ORIGINÁRIA. INCIDÊNCIA. DECRETAÇÃO EX OFFICIO CABÍVEL. INTELIGÊNCIA DO ART. 174, CTN. EXERCÍCIO ANTERIOR À VIGÊNCIA DA LC Nº 118/2005. CONTAGEM A PARTIR DA CITAÇÃO VÁLIDA PARA EFEITO DE INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO VÁLIDA EM TEMPO HÁBIL. FEITO PRESCRITO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, À UNANIMIDADE. (2015.01834806-53, 146.463)
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, INCLUSIVE PARA FINS DE PREQUESTIONAMENTO, À UNANIMIDADE. (2015.02727217-20, 149.025)¿

No recurso discute-se o termo inicial do prazo prescricional para cobrança judicial do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU, bem como a possibilidade de o parcelamento de ofício da dívida tributária ser considerado causa suspensiva da prescrição.

O presente processo encontrava-se sobrestado para acompanhamento do Tema 980 de Recursos Repetitivos até o julgamento final pelo Superior Tribunal de Justiça dos recursos paradigmas representativos da controvérsia, quais sejam RESP 1.658.517/PA e 1.641.011/PA.

O tema mencionado foi julgado, em definitivo, pelo STJ, sob a relatoria do Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, prevalecendo o entendimento das seguintes teses fixadas:
¿I - O termo inicial do prazo prescricional da cobrança judicial do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU inicia-se no dia seguinte à data estipulada para o vencimento da exação;
II - O parcelamento de ofício da dívida tributária não configura causa interruptiva da contagem da prescrição, uma vez que o contribuinte não anuiu.¿

Nesse sentido, transcrevo a seguir a ementa do julgamento realizado pelo STJ que trata do Tema 980, senão vejamos:
¿PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. IPTU. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. DIA SEGUINTE AO VENCIMENTO DA EXAÇÃO. PARCELAMENTO DE OFÍCIO DA DÍVIDA TRIBUTÁRIA.NÃO CONFIGURAÇÃO DE CAUSA SUSPENSIVA DA CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO.MORATÓRIA OU PARCELAMENTO APTO A SUSPENDER A EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. NECESSÁRIA MANIFESTAÇÃO DE VONTADE DO CONTRIBUINTE. PARCELAMENTO DE OFÍCIO. MERO FAVOR FISCAL. APLICAÇÃO DO RITO DO ART. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015. ART. 256-I DO RISTJ.RECURSO ESPECIAL DO MUNICÍPIO DE BELÉM/PA A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. Tratando-se de lançamento de ofício, o prazo prescricional de cinco anos para que a Fazenda Pública realize a cobrança judicial de seu crédito tributário (art. 174, caput do CTN) referente ao IPTU, começa a fluir somente após o transcurso do prazo estabelecido pela lei local para o vencimento da exação (pagamento voluntário pelo contribuinte), não dispondo o Fisco, até o vencimento estipulado, de pretensão executória legítima para ajuizar execução fiscal objetivando a cobrança judicial, embora já constituído o crédito desde o momento no qual houve o envio do carnê para o endereço do contribuinte (Súmula 397/STJ). Hipótese similar ao julgamento por este STJ do REsp. 1.320.825/RJ (Rel. Min. GURGEL DE FARIA, DJe 17.8.2016), submetido ao rito dos recursos repetitivos (Tema 903), no qual restou fixada a tese de que a notificação do contribuinte para o recolhimento do IPVA perfectibiliza a constituição definitiva do crédito tributário, iniciando-se o prazo prescricional para a execução fiscal no dia seguinte à data estipulada para o vencimento da exação.
2. O parcelamento de ofício da dívida tributária não configura causa interruptiva da contagem da prescrição, uma vez que o contribuinte não anuiu.
3. O contribuinte não pode ser despido da autonomia de sua vontade, em decorrência de uma opção unilateral do Estado, que resolve lhe conceder a possibilidade de efetuar o pagamento em cotas parceladas.
Se a Fazenda Pública Municipal entende que é mais conveniente oferecer opções parceladas para pagamento do IPTU, o faz dentro de sua política fiscal, por mera liberalidade, o que não induz a conclusão de que houve moratória ou parcelamento do crédito tributário, nos termos do art. 151, I e VI do CTN, apto a suspender o prazo prescricional para a cobrança de referido crédito.
Necessária manifestação de vontade do contribuinte a fim de configurar moratória ou parcelamento apto a suspender a exigibilidade do crédito tributário.
4. Acórdão submetido ao regime do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 256-I do RISTJ, incluído pela Emenda Regimental 24 de 28.9.2016), cadastrados sob o Tema 980/STJ, fixando-se a seguinte tese: (i) o termo inicial do prazo prescricional da cobrança judicial do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU inicia-se no dia seguinte à data estipulada para o vencimento da exação; (ii) o parcelamento de ofício da dívida tributária não configura causa interruptiva da contagem da prescrição, uma vez que o contribuinte não anuiu.
(REsp 1641011/PA, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 14/11/2018, DJe 21/11/2018) Grifei

No tocante ao termo inicial do prazo, vale destacar excerto do voto do Ministro Napoleão Nunes Maia Filho,
relator do REsp 1641011/PA, no qual esclarece que, no caso de serem determinadas várias datas de vencimento do tributo, com opções de escolha pelo contribuinte de descontos ofertados pela Fazenda, deve ser considerada como data de exação a de vencimento mais recente, 05/03 de cada ano, conforme a seguir transcrito:
¿Na hipótese dos autos, na qual o contribuinte dispõe de duas (ou mais) datas diferentes para pagamento em parcela única
(1ª. Cota única, com 15% de desconto e vencimento em 05.02; 2ª. Cota única, com 10% de desconto e vencimento em 05.03
), cada qual contando com um percentual de desconto diferente,
considera-se como marco inicial do prazo prescricional o dia seguinte ao vencimento da 2ª. Cota única (05.03 de cada ano),
data a partir da qual efetivamente haverá mora por parte do contribuinte, caso não recolha o tributo lançado, surgindo para o fisco, a partir desse momento, a pretensão legítima de executar o crédito tributário. É que o instituto da prescrição é regido pelo princípio da
actio nata
, ou seja, o curso do prazo prescricional tem início com a efetiva lesão ou ameaça do direito tutelado, momento em que nasce a pretensão a ser deduzida em juízo
.¿ (grifei)

Em se tratando de IPTU, a exigibilidade do crédito tem início na data da sua constituição definitiva, que conforme entendimento do STJ, se dá com a entrega do carnê (REsp. 1145216/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/08/2010; REsp 1.111.124/PR, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, Primeira Seção, DJe de 4.5.2009).

Todavia, tendo em vista não haver nos autos calendário da constituição definitiva dos créditos tributários, é presumível que com o vencimento da primeira cota do IPTU, que se dá entre os dias 05 (cinco) e 10 (dez) de fevereiro de cada ano, já tenha sido realizado o lançamento. Com isso, passo a utilizar o dia do vencimento da primeira cota como marco da constituição do crédito tributário.

A Primeira Seção do STJ, no julgamento do REsp 1.120.295/SP, em sede de recurso repetitivo, firmou entendimento no sentido de que, na contagem do prazo prescricional, deve-se levar em conta o teor do §1º do art. 219 do CPC, segundo o qual a interrupção da prescrição retroage à data da propositura da ação. Assim sendo, o marco interruptivo atinente à citação pessoal feita ao devedor, ou após as alterações promovidas pela Lei Complementar nº 118/2005 com o despacho que determina a citação do executado, retroage à data da propositura da demanda, sendo este o
dies ad quem
a ser considerado, salvo nos casos em que a demora na citação é imputável exclusivamente ao Fisco.

No caso concreto, aplicando a orientação firmada pelo STJ no Tema 980, deve ser adotada como referência a data de 05/03 de cada exercício. Assim,
o curso da prescrição para o exercício
de 2004
, na hipótese dos autos,
teve início em 06/03/2004

e considerando o
ajuizamento da ação de execução em 04/02/2009
e o
despacho de citação proferido
em 10/11/2010
, logo verifica-se que a ação executiva foi proposta em tempo hábil, desta forma não há que se falar em prescrição originária do crédito tributário de 2004, ainda mais considerando que a data do despacho citatório retroage à
do ajuizamento da ação
(04/02/2009).

Como se sabe, na hipótese a ação foi ajuizada no ano de 2009, quando já vigorara a nova redação do art. 174, I do CTN, introduzida pela Lei Complementar nº 118 de 2005, assim,
o prazo prescricional foi interrompido pelo despacho do juiz
que
ordenou a citação
,
realizado em 10/11/2010
(vide fl. 06), que tornou sem efeito o primeiro despacho de 05/02/2009 que havia determinado a complementação da petição inicial.

Neste ponto, vale destacar o disposto no art. 174, I do CTN,
in verbis
:
¿Art. 174
. A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva.
Parágrafo único.
A prescrição se interrompe:
I -
Pelo despacho do juiz que ordenar a citação em execução fiscal;¿

Portanto, observa-se que o apelante/exequente diligenciou a ação de execução fiscal dentro do prazo de 05 (cinco) anos, previsto no art. 174, do CTN, considerando que o despacho de citação foi determinado no dia 11/02/2010, o qual retroage à data de ajuizamento da ação de execução fiscal,
distribuída no dia 04/02/2009
, pelo que deve ser afastada a prescrição.

Assim,
diante da divergência existente entre o julgamento proferido nos autos com entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema nº 980, em regime de recurso repetitivo, com fundamento no inciso II do art. 1.030 do CPC, exerço o juízo de retratação e afasto a prescrição originária do crédito tributário do exercício de 2004.

Ante o exposto, exercendo o juízo de retratação do
Acórdão 149.720
às teses fixadas pelo STJ (Tema 980), com fundamento no inciso II do art. 1.030 do CPC,
CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO E DOU-LHE PROVIMENTO

para reformar o
decisum
, afastando a prescrição do débito de IPTU do ano de 2004 e determinar o regular prosseguimento da execução fiscal referente aos créditos tributários dos anos de 2004 a 2008, tudo nos termos da fundamentação.

É o voto.

Por fim, após certificado o trânsito em julgado, determino a remessa dos autos para o juízo de origem para o regular processamento do feito executivo fiscal.

P. R. I.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da portaria nº 3731/2015-GP.

Belém (PA), 27 de julho de 2020.
Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora